Tribunal: TJES
Processo: 0001309-75.2016.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Acidente de Trânsito; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001309-75.2016.8.08.0041
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAYKON LOPES MAGALHAES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE DO PERDÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos nos arts. 302, § 1º, e 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 3 anos, 4 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além da proibição de obter habilitação para conduzir veículo automotor. A denúncia imputou ao réu a condução de veículo sem habilitação, sob efeito de álcool e em alta velocidade, resultando na morte de seu enteado em razão de acidente automobilístico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes provas suficientes para sustentar a condenação do réu pelos delitos imputados; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante; (iii) determinar se o perdão judicial pode ser concedido em razão do sofrimento decorrente da morte da vítima, enteado do acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A prova dos autos, composta por laudos técnicos, declarações de testemunhas e confissão do réu, confirma a materialidade e autoria dos delitos, evidenciando que o acusado dirigia sem habilitação, com a capacidade psicomotora alterada por ingestão de álcool, em alta velocidade e com o veículo em mau estado de conservação.
4.
O crime previsto no art. 306, do CTB, é de perigo abstrato, dispensando a demonstração de direção perigosa, bastando a constatação da alteração da capacidade psicomotora, conforme previsto no §1º, do referido artigo.
5.
O princípio da consunção não se aplica entre os delitos de embriaguez ao volante e homicídio culposo na direção de veículo automotor, por se tratarem de tipos penais autônomos, com objetividades jurídicas distintas e sem relação de subsidiariedade.
6.
O perdão judicial não é cabível, pois, embora exista relação de padrasto entre réu e vítima, não foi comprovada a existência de laço afetivo intenso e sofrimento moral excepcional apto a tornar a sanção penal desnecessária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 302, § 1º, e 306,
caput
e §1º; CP, art. 69.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.895.296/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2021, DJe 16.12.2021; STJ, AgRg no REsp 1.923.977/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20.09.2022, DJe 29.09.2022; TJSP, ACr 0001147-72.2018.8.26.0344, Rel. Des. Renata William Rached Catelli, 16ª Câmara de Direito Criminal, j. 14.11.2024; TJMG, APCR 0716930-50.2017.8.13.0024, Rel. Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini, j. 05.09.2023; TJMT, ACr 0005358-74.2016.8.11.0010, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 06.06.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MAYKON LOPES MAGALH
Ã
ES
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy (fls. 135/137-v).

A denúncia às fls. 2/2-v, narrou que:

“
(...
) no dia 30 de outubro de 2016, o denunciado Maykon Lopes
Magalhães, conduzia um veículo
F
iat Palio de cor azul, ano 2001, placa KMY65839,
de
forma imprudente, em alta velocidade, sem habilitação e após ter ingerido bebida
alc
oó
lica, o que ocasionou um acidente automobilístico que resultou na morte de Kayk
Azevedo Rodrigues.

Consta no supramencionado Inquérito Policial, que no veículo
estavam a companheira do denunciado, Eliana de Azevedo Rocha e os dois enteados
Jamily Rocha das Neves e Kayk Azevedo Rodrigues. Eliana teria pedido o acusado
para reduzir a velocidade, mas o mesmo não atendeu à súplica da companheira vindo a perder o controle do veículo, caindo em uma ribanceira, ocasionando a morte do
enteado Kayk.

Depreende-se dos autos que o denunciado ingeriu bebida alc
oó
lica antes de dirigir, fato esse confirmado pelo próprio denunciado às fls. 11, e pelo termo

de declaração da companheira, Eliane, às fls. 33 e da enteada, Jamily, às fls. 42.
”.

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita, o recorrente foi
condenad
o
pela prática dos delitos previstos nos artigos 302, § 1º, e 306, ambos da Lei nº 9.503/1997, Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, a qual deverá ser definida e individualizada pelo juízo das execuções penais, além da proibição de obter permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor.

Em suas razões recursais, o ora apelante pugnou inicialmente pela sua absolvição, sob a alegação de que “inexistem elementos concretos que permitam concluir que o recorrente estivesse em alta velocidade, uma vez que as testemunhas ouvidas desde o Inquérito Policial e durante a instrução criminal não souberam precisar a velocidade em que o apelante trafegava”.

No ponto, afirma que “o suplicante trafegava normalmente quando foi surpreendido com um ‘clarão’ provocado por um veículo que trafegava parcialmente na mão de direção do recorrente acarretando o acidente descrito na denúncia”.

Contudo, diversamente do que pontua a defesa, certo é que a materialidade delitiva restou suficientemente demonstrada por meio do Boletim Unificado nº 30517037, de fls. 8/9-v, pelo Laudo de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora de fl. 19, do Boletim de Atendimento de Urgência de fl. 23, do Relatório final do inquérito policial de fl. 51/54-v, do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 69/69-v e do Laudo de Exame de Local de Acidente de Tráfego às fls. 82/92, que concluíram “que o acusado, que sequer possui habilitação, após ingerir cerveja e cachaça passou a conduzir seu veículo de forma imprudente, trafegando em alta velocidade em um veículo que estava com pneu careca e com o velocímetro quebrado, sendo a soma desses fatores a causa para o acidente automobilístico que levou a vítima a óbito”.

Em relação à autoria, nos termos dos depoimentos transcritos às fls. 127/127-v, ressoa suficientemente demonstrada a prática delituosa por parte do ora recorrente. Confira-se:

“(...). Eliane de Azevedo Rocha (fl. 122) narrou que estava no automóvel junto com seus filhos. Destacou que estavam na localidade de São Paulinho, onde o acusado ingeriu bebida alcoólica. Afirmou que no trajeto pediu várias vezes ao denunciado que diminuísse a velocidade, o que não foi atendido por ele, que continuava acelerando o veículo. Relatou que em uma curva assustou-se com um clarão, momento em que o denunciado perdeu a direção do veículo e caiu em uma ribanceira, fazendo com que o veículo capotasse várias vezes. Por fim, aduziu não ter perdoado o denunciado já que ele não lhe atendeu sobre o pedido de diminuir a velocidade do veículo, o que poderia ter evitado o acidente, além de ter mencionado que as crianças não estavam na cadeirinha ou fazendo uso de cinto de segurança.

O Policial Militar Sanderson de Souza Rodrigues (fl. 121) disse que atendeu a ocorrência diretamente no Hospital, onde os envolvidos já tinham sido encaminhados e, posteriormente se dirigiu até o local do acidente. Afirmou ter notado aspecto de embriaguez em Maykon Lopes Magalhães, conforme laudo de constatação de alteração da capacidade psicomotora. Frisou, ainda, que na ocasião ele estava desesperado pela perda da criança.

Ao ser interrogado, Maykon Lopes Magalhães (fl. 120) asseverou que havia ido à Localidade de São Paulinho e tomou três cervejas com Eliane. Afirmou que no trajeto de volta se deparou em uma curva com um caminhão que estava com farol muito forte invadindo sua pista e, ao tentar desviar, perdeu o controle do veículo. Acrescentou que não era habilitado e errou ao dirigir embriagado.”.

Nessa perspectiva, assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que o crime descrito no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, é de perigo abstrato, dispensando a prova de direção perigosa, perfazendo-se a conduta antijurídica com o simples ato da pessoa com a capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, assumir a direção de veículo automotor. Nesse sentido:

(...). 2. O crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato. Sendo assim, a ocorrência de perigo concreto, causado pela conduta do agente, não é elemento inerente ao tipo penal, e autoriza a negativação da culpabilidade e o aumento da pena-base. Precedentes da Quinta e da Sexta Turma desta Corte Superior. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.895.296; Proc. 2020/0237070-5; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2021; DJE 16/12/2021).

Ademais, conforme enuncia o artigo 306, § 1º, da Lei nº 9.503/1997, a prova da capacidade alterada não é determinada pela habilidade do condutor mas pelo nível de concentração alcoólica ou por sinais clínicos e manifestações físicas e psíquicas do avaliado que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

Nesse sentido, impende ressaltar o disposto no Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora, de fl. 19, no qual o agente de trânsito consignou que o condutor admitiu ter ingerido bebida alcoólica “há uma hora”, estava com os olhos vermelhos, com dificuldade no equilíbrio, com a fala alterada, com odor de álcool no hálito, além de falante e disperso.

Sendo assim, demonstrada que a prova carreada aos autos é suficiente para atestar a prática ilícita de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada (art. 306, CTB), bem como o óbito do enteado do apelante, que se encontrava no interior do veículo por ele conduzido - Laudo de Exame Cadavérico de fls. 69/69-v -, torna-se imperativa a confirmação da sentença condenatória.

Acerca do pedido de aplicação do princípio da consunção entre os referidos crimes praticados, por qualquer ângulo que se queira analisar a questão, improcede tal pleito.

Isso porque, os crimes do art. 306,
caput
, e do art. 302, § 1º, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, não possuem relação de subsidiariedade, sendo delitos autônomos e com objetividades jurídicas distintas, já que a prática homicídio culposo na direção de veículo automotor não é meio necessário nem fase de preparação ou execução do crime de embriaguez ao volante, não sendo, portanto, cabível o reconhecimento do referido princípio na hipótese em comento.

Nesse sentido:

(...).
Pleitos de absorção do crime de embriaguez ao volante pelos delitos de homicídio culposo e lesão corporal na direção de veículo automotor, e absorção do crime previsto no art. 305 do CTB pela causa de aumento estatuída no art. 302, §1º, inciso III, do mesmo diploma
.
Impossibilidade de aplicação do princípio da consunção. Tipos penais que tutelam bens jurídicos diferentes. Condutas autônomas. Penas e regime inicial de cumprimento da reprimenda corporal bem dimensionadas
. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 0001147-72.2018.8.26.0344; Relator (a): Renata William Rached Catelli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/11/2024; Data de Registro: 14/11/2024) (TJSP; ACr 0001147-72.2018.8.26.0344; Marília; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Renata William Rached Catelli; Julg. 14/11/2024).

(...). 5.
O Princípio da Consunção não se aplica aos delitos dos arts. 306 e 302, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, pois, além de constituírem delitos autônomos, tutelam bens jurídicos diferentes
. 6. A fixação da pena de prestação pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. (TJMG; APCR 0716930-50.2017.8.13.0024; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini; Julg. 05/09/2023; DJEMG 11/09/2023).

(...).
Não se aplica o princípio da consunção aos crimes de embriaguez ao volante e de homicídio culposo e lesões corporais culposas decorrentes de acidente causado por motorista de veículo automotor, pois, sendo delitos autônomos, o primeiro não é meio normal nem fase de preparação ou execução para o cometimento dos demais. Incabível a consunção entre os delitos de embriaguez ao volante e homicídio culposo, porquanto, além de constituírem delitos autônomos, tutelam bens jurídicos diferentes
. A competência para analisar o pedido da benesse da justiça gratuita é do juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a concessão do benefício. (TJMT; ACr 0005358-74.2016.8.11.0010; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo da Cunha; Julg 06/06/2023; DJMT 15/06/2023).

Ademais, diversamente da premissa adotada pela defesa, importante consignar que a jurisprudência do Superior Tribunal Superior “está sedimentada no sentido de que os crimes do art. 306,
caput
, e do art. 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, não possuem relação de subsidiariedade, sendo delitos autônomos, com objetividades jurídicas distintas. (STJ; AgRg-REsp 1.923.977; Proc. 2021/0053470-4; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/09/2022; DJE 29/09/2022)”, razão pela qual também a analogia pretendida pelo recorrente merece prosperar.

Por fim, no tocante ao reconhecimento do perdão judicial, e conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “apesar da relação de padrasto que o apelante tinha com a vítima, não se verifica prova inequívoca de sofrimento moral extremo capaz de tornar a sanção penal desnecessária. Assim, ainda que a morte da vítima Kayk possa ter trazido sofrimento ao apelante, referido abalo é o que se espera da repercussão psicológica do fato no homem médio, que se vê como causador da morte de alguém, não se prestando para fundamentar a aplicação do benefício invocado, em razão de inexistência de demonstração de forte laço afetivo pretérito”.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo incólume a bem fundamentada sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)